Tribunal: TJMT
Processo: 1030034-34.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1030034-34.2020.8.11.0041 – Capital
Apelante: Ricardo Gomes de Paula Machado
Apelada: Roseane Gomes Ojeda
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ricardo Gomes de Paula Machado visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exigir contas c/c remoção de curador que lhe move Roseane Gomes Ojeda, julgou procedente o pedido de prestação de contas, condenando o curador nomeado a prestar contas de sua administração, no prazo de 15 (quinze) dias, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega a ilegitimidade ativa da apelada, tendo em vista que é sobrinha da curatelada, esta falecida no decorrer da instrução processual. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja extinta, sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus sucumbencial.
Pois bem. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que o apelante deixou de colacionar qualquer documento para demonstrar a incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal.
Diante disso, intime o apelante para comprovar no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator